Tribunal: TJMT
Processo: 1001525-13.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001525-13.2017.8.11.0037
APELANTE: DELATORRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME
APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
Manifesto meu impedimento para atura no feito e incidentes posteriores (art. 147 do CPC - id. 48143450).
Redistribua-se.
Cuiabá, 30 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges